Tribunal: STF
Processo: ARE 1579348
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Luiz Geremias e outros mutuários da Caixa Econômica Federal interpõem agravo (eDoc 34) em face de decisão (eDoc 25) que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 21) manejado em face de acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região assim ementado (eDoc 9 - fl. 5):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FCVS. TEMA 1011/STF. ENTRADA EM VIGOR DA MP 513/2010.



    1. Conforme decidido pelo STF no Tema 1011, pode a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, havendo sentença de mérito, anteriormente a 26/11/2010.



    2. No caso em análise, a sentença foi publicada e registrada em 26/11/2010, após a entrada em vigor da Medida Provisória 513/2010, também ocorrida em 26/11/2010.



    3. Agravo desprovido.



    Os agravantes, reiterando as razões articuladas no recurso extraordinário, alegam, em síntese, que a sentença haveria sido proferida exatamente na data de 26.11.2010, daí se enquadrando no limite temporal, estabelecido no item 1.2 da tese do Tema 1.011 da RG, segundo o qual os autos deveriam ser mantidos na justiça estadual.



    Reputo inadmissível o agravo.



    Os recorrentes silenciaram quanto à quanto à incompatibilidade da via extraordinária com a revisão dos elementos fático-probatórios nos quais o Regional Federal se baseou para concluir que a sentença fora proferida em data anterior ao limite temporal fixado nas teses do Tema 1.011 da repercussão geral.



     Ao invés de infirmarem especificamente os fundamentos da decisão agravada, as razões recursais se limitaram a reiterar as razões de mérito expendidas no recurso extraordinário, daí se mostrando dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, circunstância que impede o conhecimento desse recurso, forte no enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, as seguintes decisões: ARE 1.352.179, minha relatoria, DJ de 23.3.2023; ARE 1.443.660, Ministro André Mendonça, DJ de 27.10.2023; e ARE 1.449.368, Ministro Gilmar Mendes, DJ de 26.9.2023. Cito, ainda, a ementa do seguinte acórdão: 



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS                        FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA                  SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.326.051 AgR, Ministro Alexandre de Moraes)



    Ressai manifesta, portanto, a inadmissibilidade do presente recurso.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.   



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo. 



     



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente